Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732921-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA LOPES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALANA LOPES RODRIGUES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL ora réu/agravado, nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – Retifique-se o cadastro processual para que passe a figurar como requerido o DISTRITO FEDERAL, em substituição SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. III – ALANA LOPES RODRIGUES pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua nomeação e posse em cargo público. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Após ser aprovada nas primeiras fases, foi convocada para participar do Curso de Formação. Relata que na fase de sindicância de vida pregressa preencheu a Ficha de Investigação Confidencial – FIC com todos os dados necessários. Diz ter sido eliminada no curso de formação em razão de omissão de informações na FIC. Considerou-se que a requerente omitiu informações sobre parentes pertencerem a facção criminosa. Alega que não convive com esses parentes e não saber os motivos de sua prisão. Alega que sua eliminação configura ato arbitrário. Pondera que mesmo a instauração de inquérito contra o candidato não o impede de prosseguir no certame. Afirma ter conduta ilibada. Assevera que o ato viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Aponta ofensa à intranscendência da pena. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. A respeito da sindicância de investigação e vida pregressa, assim dispõe o Edital: 16. DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA 16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal; 16.2 A investigação é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; 16.3 A verificação dos candidatos terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e termina - rá concomitante a conclusão do Curso de Formação Profissional. 16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. 16.5 O candidato deverá apresentar, juntamente com a FIC, os seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos; II – certidão de quitação eleitoral; III – antecedente criminal da Polícia Federal; IV – antecedente criminal da Polícia Civil; V – certidão negativa da Justiça Comum; VI – certidão negativa da Justiça Militar do Distrito Federal; VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal. 16.6 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da mesma. 16.7 Serão desconsiderados os documentos rasurados. 16.8 Os documentos acima referidos relativos à Sindicância da Vida Pregressa deverão ser enviados por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico w ww.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF, até a data aprazada, conforme convocação em Edital publicado específico para a fase. 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.10 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, quaisquer documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. 16.13 A comissão, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos, será composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. 16.14 A comissão possui as seguintes atribuições: I – promover à apreciação das informações, indicando infringência de qualquer dos dispositivos elencados no Anexo III deste Edital, ou contendo dados merecedores de maiores esclarecimentos; II – deliberar por notificar o candidato, o qual deverá apresentar defesa em prazo previamente estabelecido; III – analisar e julgar defesa escrita de candidato, fundamentando, expondo os argumentos de fato e de direito, em ata a ser lavrada pelo secretário, que será assinada pelos integrantes da Comissão. 16.15 A constatação dos fatos descritos no item 16.11 em desfavor de candidato e (ou) o seu enquadramento ao item 16.12 serão analisados por Comissão, instituída para esta finalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não implicando eliminação automática do candidato do concurso público. 16.16 Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado não recomendado na Sindicância da Vida Pregressa. 16.17 Após a divulgação dos candidatos recomendados, o candidato que não constar no resultado da fase de Sindicância da Vida Pregressa, terá (03) três dias úteis para ter acesso ao motivo da não recomendação, pessoalmente, ou por procurador habilitado, com poderes específicos, o qual assinará documento de ter sido cientificado do motivo de sua exclusão. 16.18 Após o conhecimento do motivo da exclusão o candidato, se quiser, poderá interpor recurso. O requerimento será disponibilizado para o candidato no site www.institutoaocp.org.br. 16.19 Os recursos serão apreciados pela Comissão do Concurso Público que decidirá pelo acolhimento ou não. Uma vez acolhido o recurso o candidato prosseguirá no certame, caso contrário, será definitivamente eliminado. 16.20 Os casos não previstos neste Edital serão dirimidos à Comissão pré-estabelecida para a fase. Além disso, o item 17.6, alínea “c”, do edital prevê o desligamento do curso de formação profissional do candidato que omitiu fato que teria impossibilitado sua inscrição, apurado em Sindicância de Vida Pregressa, realizada em qualquer fase do concurso. A requerente foi considerada inapta no curso de formação, em razão de ter omitido informações ou faltado com a verdade no preenchimento da FIC ou de suas atualizações. Segundo restou apurado, a requerente tem parentes envolvidos em organizações criminosas e não incluiu essa informação ao preencher a FIC, fazendo referência meramente lacônica no documento. Posteriormente, no curso de formação, apurou-se que é parente de integrantes de facção que atua no Riacho Fundo. Nesse quadro, tem-se configurada infração ao dever de veracidade no preenchimento da FIC, o que dá ensejo à eliminação do candidato, mesmo durante o curso de formação. Não há como se reconhecer violação à razoabilidade ou proporcionalidade, visto que se verificou infração frontal às regras definidas no edital, o que justifica o desligamento do candidato. Também não se verifica ofensa ao contraditório e ampla defesa, porquanto a candidata teve condições de se manifestar previamente, bem como chegou a interpor recurso administrativo. Nesses termos, tem-se que o processo de desligamento seguiu seu curso regular. A respeito da alegada ofensa à presunção de inocência e intranscendência da pena, não procede. Esses princípios não restaram feridos pela Administração, pois o desligamento foi provocado pela omissão de informações da própria candidata no preenchimento da FIC, e não por conduta de terceiros. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na sua nomeação no cargo de policial penal. O pedido foi indeferido, na forma da decisão agravada. Relata ter sido aprovada em todas as fases do concurso público, tendo sido convocada para a realização do curso de formação profissional, do qual foi eliminada sob o argumento de que teria omitido informações no preenchimento da FIC – Ficha de Investigação Confidencial. Afirma ter informado na FIC que alguns de seus primos do lado paterno, com os quais não convive e sequer sabe o nome completo, já haviam sido presos, por razões que desconhecia; mas, durante o curso de formação, houve especulações em sala de aula de que integrantes de uma facção criminosa atuante no Riacho Fundo poderiam ser os primos que havia mencionado na FIC, fato que teria motivado sua eliminação. Argumenta que sua eliminação do certame foi arbitrária e violou os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e intranscendência na pena. Destaca que as nomeações para o cargo ocorrerão no dia 15 de agosto de 2023, o que demonstra a urgência do caso. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da agravante nas demais fases do concurso, com a concessão de sua nomeação e posse em caráter precário. Subsidiariamente requer a reserva da vaga até o julgamento da ação, determinando que a agravada se abstenha de praticar atos de preterição da agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, é necessário destacar que a atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. Ainda, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Assim, conclui-se que a interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. No caso concreto, a parte autora/agravante foi eliminada no concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022, na forma do item 16.12 f). Conforme relatado, a agravante narra que já havia sido aprovada na fase de sindicância de vida pregressa, mas que, durante uma aula do curso de formação profissional, foi aventada a informação de que seus primos, com os quais alega não ter contato, seriam vinculados a uma facção criminosa que atua no Riacho Fundo. Em face disso, foi eliminada do concurso público por supostamente ter omitido informações ou faltado com a verdade quando do preenchimento da FIC – Ficha de Investigação Confidencial. Sobre a sindicância de investigação e vida pregressa, assim dispõe o Edital do concurso público: 16. DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA 16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal; 16.2 A investigação é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; 16.3 A verificação dos candidatos terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e terminará concomitante a conclusão do Curso de Formação Profissional. 16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. (...) 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.10 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, quaisquer documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. 16.13 A comissão, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos, será composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. 16.14 A comissão possui as seguintes atribuições: I – promover à apreciação das informações, indicando infringência de qualquer dos dispositivos elencados no Anexo III deste Edital, ou contendo dados merecedores de maiores esclarecimentos; II – deliberar por notificar o candidato, o qual deverá apresentar defesa em prazo previamente estabelecido; III – analisar e julgar defesa escrita de candidato, fundamentando, expondo os argumentos de fato e de direito, em ata a ser lavrada pelo secretário, que será assinada pelos integrantes da Comissão. 16.15 A constatação dos fatos descritos no item 16.11 em desfavor de candidato e (ou) o seu enquadramento ao item 16.12 serão analisados por Comissão, instituída para esta finalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não implicando eliminação automática do candidato do concurso público. 16.16 Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado não recomendado na Sindicância da Vida Pregressa. (...) 16.19 Os recursos serão apreciados pela Comissão do Concurso Público que decidirá pelo acolhimento ou não. Uma vez acolhido o recurso o candidato prosseguirá no certame, caso contrário, será definitivamente eliminado. 16.20 Os casos não previstos neste Edital serão dirimidos à Comissão pré-estabelecida para a fase. (grifos nossos) Em análise aos itens acima transcritos, extrai-se que o candidato que tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC será eliminado do concurso público. Assim, para verificar se a agravante incorreu nesta conduta, necessária a transcrição das informações constantes de sua FIC (ID Num. 167676891 dos autos de origem): “X - Em relação aos seus familiares (pais, irmãos, cunhados, tios, primos, cônjuge/companheiro/namorado (a), filhos etc), algum deles já foi detido ou preso, respondeu ou responde a Inquérito Policial e/ou Processo Criminal na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Sim (X) Não ( ) Em caso positivo, indique o local, a data, o motivo, qual crime lhe foi imputado, se o caso (no da ocorrência policial, qual delegacia, no do Inquérito, do Processo, Vara Criminal, Tribunal etc): Na família do meu pai eu sei que tenho primos que já foram presos, entretanto não sei por qual motivo se trata as prisões. Já por parte da família da minha mãe desconheço se tem alguém que já respondeu os requisitos informados acima.” A Eliminação da candidata do concurso foi realizada com a seguinte motivação (ID Num. 167679896 dos autos originários): “Resultado: ELIMINADO_CFP Motivo: Item 16.12 f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações.” Após a interposição de recurso administrativo, a banca examinadora manteve a eliminação sob os seguintes motivos (ID Num. 167679901 dos autos originários): “Prezado (a) candidato (a), Conforme Edital do Concurso Público no 001/2022, subitem 16.1: São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: XVI declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; subitem 16.12: Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações, bem como o subitem 16.3: A verificação dos candidatos terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e terminará concomitante com a conclusão do Curso de Formação Profissional. Sendo assim, conforme estabelecido nos subitens 16.1, 16.12 f) e 16.3, recomenda-se pela continuação da inaptidão. Portanto, recurso Indeferido. Atenciosamente, Instituto AOCP” Da leitura dos motivos da eliminação da candidata, observa-se que não foi informado pela banca examinadora qual seria a informação omitida ou falseada pela autora/agravante, cuja relevância justifique sua eliminação do concurso público. Esta falta de clareza impede o regular exercício do contraditório e dificulta, inclusive, a análise do caso pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, há vício de motivação do ato administrativo, posto que o art. 50, §1o, da Lei 9.784/1999 prevê que a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente. Destaco, ainda, que a agravante havia sido aprovada na fase de sindicância de vida pregressa, conforme se extrai do documento ID Num. 167679898 dos autos originários, e posteriormente eliminada do certame sem um real esclarecimento do motivo que ensejou sua eliminação, situação incompatível com os princípios administrativos da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS VAGAS DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. COTAS SOCIAIS (PARDO). AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À PUBLICIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. 1. A Justiça Comum é a competente para processar e julgar as controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de admissão de empregado público, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960.429 (Tema 992), acórdão publicado em 05/02/2021. 2. No Direito Administrativo a motivação do ato administrativo, ou seja, a exposição dos motivos da autoridade administrativa para praticar determinado ato, é o requisito moralizador por meio do qual se viabiliza o controle da existência, da licitude e suficiência dos motivos indicados pela Administração Pública para a prática de seus atos. 3. Os incisos I, III e IV e o §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, exige expressamente que todos os atos ou decisões administrativas sejam explicitamente motivados, de forma clara e congruente. No âmbito do Distrito Federal a Lei no 4.949/2012 exige que o todo recurso seja respondido de forma fundamentada (art. 56 da Lei). Além de tais prerrogativas, veda, em seu art. 6o, a prática de atos na realização de concursos públicos que atentem contra o exercício do controle externo da legalidade do certame ou que dificultem o controle individual dos candidatos e diante da ocorrência de eventual ilegalidade durante o desenrolar de todas as etapas do certame, inviabilizando, por via de consequência, que seja levado ao crivo do Poder Judiciário eventual ilegalidade cometida em seu desfavor. 4. Sem a disponibilização dos motivos para a eliminação do candidato no certame, e para indeferimento do recurso administrativo interposto, não há meios para que ele exerça legitimamente sua ampla defesa e o contraditório, até porque a ausência de motivação para o indeferimento de recursos administrativos equivale à não apreciação destes, o que de fato representa uma nulidade do ato (por vício de forma), a autorizar a intervenção do Poder Judiciário. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1434777, 07138868720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de eliminação da agravante do concurso público, após aprovação em todas as fases. Entretanto, entendo que a determinação para que a autora/agravante seja nomeada e empossada no cargo público esgota o objeto do recurso sem a manifestação do colegiado, além de ser uma medida de complexa reversão, pois envolve questões administrativas de controle de pessoal. Assim, prudente o deferimento do pedido subsidiário, garantindo-se a reserva da vaga à agravante, a fim de que possa tomar posse após o julgamento da ação. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que eliminou a candidata do concurso e determinar a reserva de uma vaga no cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2023 17:31:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora